Tribunal: TJES
Processo: 5009574-26.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Excesso de prazo para instrução / julgamento; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009574-26.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEISLANIA VITORIA ALVES MOTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009574-26.2024.8.08.0000

PACIENTE: LEISLANIA VITORIA ALVES MOTA

Advogado do(a) PACIENTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REITERAÇÃO DE TESE. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. FATO QUE NÃO COMPORTA O BENEFÍCIO. ORDEM DENEGADA.

1. Preliminar de não conhecimento parcial.
Em habeas corpus impetrado, anteriormente, pela paciente, foi examinada a tese de violação ao princípio da isonomia. Caracterizada evidente reiteração de causa de pedir.

2. Mérito
. Trata-se de caso complexo, com multiplicidade de réus e com defesas técnicas distintas. Ademais, a defesa técnica não logrou êxito em comprovar que, desde o julgamento do último habeas corpus, tenha o Estado-Juiz agido com desídia na condução do caso.

3.
O contexto demonstra que o delito imputado à paciente foi cometido com violência, haja vista que se está diante da apuração de um crime de homicídio qualificado, cuja atribuição de conduta, embora não seja de execução do verbo núcleo do tipo penal, remete à coautoria, consistente em prévio planejamento.

4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente do writ e, nesta parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009574-26.2024.8.08.0000

PACIENTE: LEISLANIA VITORIA ALVES MOTA

Advogado do(a) PACIENTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL

Considerando a repetição de argumentos suscitados anteriormente, a d. Procuradoria de Justiça pugnou pelo não conhecimento da ordem em relação à tese de violação ao princípio da isonomia.

Com efeito, a defesa técnica argumenta que a prisão cautelar viola o princípio da isonomia, uma vez que outros corréus respondem ao processo em liberdade.

No entanto, trata-se de pretensão que foi veiculada ao tempo do julgamento do HC nº 5011840-20.2023.8.08.0000, quando consignei de forma expressa que a situação jurídica da paciente é diversa dos réus postos em liberdade, senão vejamos:

“
Deste modo, em razão da fuga da paciente e do corréu Arnaldo do município da culpa, sendo capturados apenas no Estado da Bahia, pelos policiais civis da Delegacia de Polícia de Eunápolis/BA resta demonstrada a necessidade de manutenção da prisão preventiva pelo preenchimento do requisito do periculum in libertatis, não apresentando, a conduta da paciente, similaridade com a conduta demonstrada pelos corréus aos quais já foi concedida a liberdade provisória”

É inequívoco, portanto, que a paciente pretende rediscutir matéria já analisada por este Tribunal anteriormente.

Não havendo novas circunstâncias que exijam reexame da matéria, portanto, é medida que se impõe o não conhecimento do remédio constitucional, ao menos quanto às pretensões anteriormente examinadas.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DO PLEITO FORMULADO NO HC N.690.758/RJ. LITISPENDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 2. Assim, concluo pela inadmissibilidade do recurso ordinário, porquanto
"não pode ser conhecida a impetração que veicula mera reiteração de pedido já formulado em writ anteriormente impetrado nesta Corte" (
AgRg no HC 286.354/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 23/05/2014). No mesmo sentido, v.g.: HC 519.170/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 21/10/2019; EDcl no AgRg no HC 532.973/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 154.027/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Outro não é o entendimento perfilhado por este Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO REITERAÇÃO DE PEDIDOS FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS NO HABEAS CORPUS Nº 0015219-25.2021.8.08.0000 HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A pretensão no presente Habeas Corpus é apenas de revisitar causas de pedir já afastadas pelo colegiado da eg. Segunda Câmara Criminal, o que não se admite, ainda que trazida sob outra roupagem e manejada por outro subscritor. 2. Resta caracterizada evidente reiteração indevida da causa de pedir
já rechaçada no HC nº 0015219-25.2021.8.08.0000, o que é vedado pelo Código de Processo Penal brasileiro. 3.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210022339, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021).

Desse modo, diante da
reiteração de pedido
formulado em
writ
a
nteriormente impetrado, reitero meu entendimento exposto na decisão de id. 9159579, razão pela qual
NÃO CONHEÇO do presente
habeas corpus

no que se refere
ao pedido de
revogação da prisão preventiva com
base na violação ao princípio da isonomia.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LEISLANIA VITÓRIA ALVES MOTA
em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos do Processo tombado sob nº 0005213-90.2021.8.08.0021, por estar presa preventivamente desde 16/12/2021.

Sustenta a defesa que a paciente está presa cautelarmente há mais de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses, sem que até a presente data tenha sido concluída a instrução processual, tendo havido atraso, também, na digitalização do processo. Argumenta, ainda, que a paciente é responsável por filha de 06 (seis) anos e possui condições pessoais favoráveis. Aduz, além disso, que os demais réus estão soltos, não havendo justificativa para manutenção da prisão.

À vista do exposto, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, seja pelo reconhecimento do excesso de prazo, seja pelo fato de ser mãe de criança. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por outras medidas cautelares alternativas. Ao final, requer a confirmação da medida liminar.

Inicialmente, cumpre destacar que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, somente é possível quando estiverem presentes, de maneira
inequívoca
, os requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni juris
.
Noutros termos, para a concessão do remédio constitucional é imprescindível que estejam demonstrados todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pela paciente.

P
rosseguindo,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

Em relação aos fatos que circundam a presente impetração, registro que a paciente supostamente teria participação na morte da vítima Thiago Simões Nossa, empresário do ramo da construção civil que passou a ter desavenças com Valdecir Nunes Alves, em razão deste último não lhe ter repassado valores que seriam devidos por um serviço prestado.

Valdecir, em razão das divergências mantidas com a vítima, encomendou sua morte, solicitando ajuda a um de seus funcionários, Valmir, para encontrar os executores. Para a execução da empreitada criminosa, vieram do Estado da Bahia Arnaldo e Leislania, na condução de um veículo FIAT UNO branco, o qual fora utilizado para a prática do crime de homicídio.

Os executores do delito teriam sido Arnaldo e Thiago, ambos amigos de infância criados na Cidade de Guarapari. Adite-se que Arnaldo é sobrinho de Alexandra, companheira de Valmir, a qual teria ajudado no convencimento de seu sobrinho a ser o executor do delito juntamente a Thiago.

De acordo com a descrição da denúncia “
as interceptações telefônicas

demonstraram que
Leislania sabia do propósito criminoso desde o início, participando do planejamento do crime, afirmando que deveriam ter circulado com o veículo Uno Branco por Guarapari e tê-lo deixado somente para o momento do homicídio. Além disso, participou
d
a decisão de entregar o veículo para terceira pessoa se livrar dele e recebeu os valores repassados por Valdecir e Valmir, para que Arnaldo desaparecesse e não prestasse depoimento nos autos
.”

No que se refere ao alegado excesso de prazo na prisão preventiva
, registro que, anteriormente a esta impetração, a paciente manejou o Habeas Corpus tombado sob nº 5011840-20.2023.8.08.0000, por meio do qual também discutia a tese de excesso de prazo e cuja ordem foi denegada no julgamento colegiado realizado em 29/11/2023.

Com efeito, rememoro que

“
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Nesses termos, entendo prudente destacar que se trata de caso complexo, com multiplicidade de réus e com defesas técnicas distintas. Ademais, a defesa técnica não logrou êxito em comprovar que, desde o julgamento do último habeas corpus, tenha o Estado-Juiz agido com desídia na condução do caso.

Ao contrário do sustentado pela defesa técnica, a autoridade coatora informou que a produção de provas orais foi finalizada, oportunidade em que, na audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas 22 (vinte e duas) testemunhas e interrogados os acusados.

Diante das informações prestadas, não ficou evidenciada morosidade provocada pelo Estado-Juiz hábil a caracterizar constrangimento ilegal.

Quanto à tese da substituição do cárcere cautelar pela prisão domiciliar
, nos termos do artigo 318-A, do CPP, é possível conceder a prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 (doze) anos nos seguintes moldes:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Na hipótese, o contexto demonstra que o delito imputado à paciente
fo
i cometido com violência,
haja vista que se está diante da apuração de um crime de homicídio qualificado, cuja atribuição de conduta, embora não seja de execução do verbo núcleo do tipo penal, remete à coautoria, consistente em prévio planejamento. Assim, a prisão domiciliar está excepcionada em razão de regra expressamente prevista na legislação processual.

É digno de nota ressaltar, ademais, que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar quando preenchidos os requisitos legais da segregação provisória (Nesse sentido: TJES, HCrim 0003186-32.2023.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Willian Silva. Julgado em 01/02/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)